Tribunal: STF
Processo: HC 251702
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR: MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Artur de Castro Kopper, advogado, em 28.1.2025, em benefício de Rita Juliana Pereira Pinto, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.1.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 976.289/RS, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que, depois da instauração do Inquérito Policial n. 253/2023/250144/A, que apura o crime de organização criminosa voltada ao narcotráfico e lavagem de dinheiro, foram identificados mais de oitenta pessoas integradas para a prática de tráfico de drogas e crimes correlatos. 



    A autoridade policial representou, nos autos da cautelar n. 5005271-95.2024.8.21.0035, pela prisão preventiva da paciente, decretada pelo juízo da Segunda Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro/RS, em 10.7.2024, pela apontada prática do crime de organização criminosa (fls. 3 e 6, e-doc. 12). 



    O juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente.



    A denúncia foi recebida em 12.11.2024, pela prática do crime 
de “organização criminosa armada, na modalidade de coordenadores das 
tele-entregas de drogas” (Ação Penal n. 5266409-84.2024.8.21.0001) (fl. 6, 
e-doc. 12). 



     



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5010350- 78.2025.8.21.7000/RS no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com a pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar por ser mãe de criança menor de doze anos. Em 23.1.2025, o Presidente da Primeira Câmara Criminal em exercício, Desembargador Marcelo Lemos Dornelles, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 6).



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 976.289/RS no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.1.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do 
art. 318-A do Código de Processo Penal, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade. 



    O impetrante sustenta ser a paciente “mãe de uma criança de cinco anos que depende exclusivamente de seus cuidados, já que o pai da menor também se encontra preso. Essa situação acentua o impacto negativo da prisão preventiva sobre a criança, violando diretamente o disposto no art. 227 da Constituição Federal, que consagra a prioridade absoluta aos direitos da infância” (fl. 2, e-doc. 1).



    Defende a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando que “a decisão das instâncias inferiores afronta princípios basilares do direito, como o da isonomia, a proteção integral da criança e o uso excepcional da prisão preventiva, tornando imprescindível a superação da referida súmula” 
(fl. 3, e-doc. 1). 



    Assevera contrariedade ao princípio da isonomia e ao art. 580 do Código de Processo Penal, pois a “corré Taila Tatiane Machado, que obteve a substituição da prisão preventiva por domiciliar, encontra-se nas mesmas condições que a Paciente Rita Juliana Pereira Pinto: ambas desempenhavam funções logísticas secundárias no esquema investigado, sem envolvimento direto em atos violentos ou relevante papel hierárquico” (fl. 3, e-doc. 1). 



     



    Discorda dos fundamentos utilizados pelo Relator do Tribunal de origem, o qual assentou que a “extensão dos efeitos não se aplicaria à Paciente em razão de haver indício de que ela uma vez teria ido junto com seu companheiro para levar drogas. Alega [que] tal argumento não pode ser validado, vez que tal ato não foi arguido em denúncia, bem como não caracteriza o cometimento de crime mais grave ou mais violento tão somente em razão disso. Não obstante, o único indício de que isso teria ocorrido é uma mensagem obtida de aplicativo Whatsapp, onde a Paciente relata que teria ficado com o carro enguiçado junto com seu ex-companheiro na vila, com o carro cheio de ‘coisas’. Nesse sentido, não há espaço para a presunção de culpa, argumento não recepcionado pelo direito brasileiro” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Acentua que “o STF tem reiteradamente defendido a aplicação do art. 580 do CPP em casos análogos. No HC 192.173/SP, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que ‘não se admite diferença de tratamento entre corréus que compartilhem idênticas circunstâncias fáticas e jurídicas, especialmente quando as condições para extensão do benefício são plenamente atendidas’. Tal orientação deve prevalecer para corrigir a flagrante ilegalidade presente no caso em exame (fl. 4, e-doc. 1). 



    Realça inexistir fundamentação para “manter a paciente afastada de sua filha, especialmente quando a prisão preventiva pode ser substituída por medida cautelar de prisão domiciliar, que não apenas atende aos preceitos legais, mas também é a única solução que assegura os direitos da menor” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que a Convenção de Belém do Pará, “em seu Artigo 4, prevê que toda Mulher tem direito à liberdade, a não ser submetida à tortura, a que se respeite a dignidade inerente a sua pessoa e a que se proteja sua família, bem como, direito a igual proteção perante a lei e da lei” (fl. 6, e-doc. 1).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes deste Supremo Tribunal.



    Enfatiza que a paciente seria “mulher primária, com residência fixa, sem antecedentes criminais e cuja conduta atribuída nos autos não indica periculosidade ou risco à instrução processual. É evidente que sua permanência no sistema carcerário, além de desproporcional, agrava a situação de vulnerabilidade da filha menor, que depende exclusivamente de seus cuidados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “1. Que seja superada a Súmula 691 do STF e conhecido o presente Habeas Corpus; 



    2. A concessão da ordem para substituir, imediatamente, a prisão preventiva da Paciente por prisão domiciliar, nos termos do 
art. 318-A do CPP; 



    3. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP; 



    4. A comunicação à autoridade coatora para que preste informações no prazo legal;



    5. Caso necessário, a realização de diligências para instrução do feito” (fl. 9, e-doc. 1).



    6. Em 25.1.2025, o Presidente deste Supremo Tribunal solicitou “informações detalhadas ao Juízo da causa (1º Juízo da 2ª Vara de Processos e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul) sobre o alegado na petição inicial deste habeas corpus”(e-doc. 10). 



    7. As informações solicitadas foram prestadas em 3.2.2025 
(e-doc. 12), e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 976.289/RS, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 5010350-78.2025.8.21.7000/RS no Tribunal estadual. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não vislumbrou constrangimento ilegal, destacando que o pedido de prisão domiciliar seria reiteração de pedido já analisado no julgamento de outro habeas corpus impetrado. Afastou então a pretensão de conversão da prisão preventiva em domiciliar e o pedido de extensão de prisão domiciliar concedida à corré (e-doc. 6). 



    13. O Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, nestes termos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    (...) No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 7). 



    14. Consta das informações prestadas pelo juízo de origem a este Supremo Tribunal, em resposta ao Ofício n. 494/2025, que a prisão preventiva da paciente foi decretada e mantida pelos seguintes fundamentos:



    “Inicialmente, cumpre referir que a prisão preventiva 
da paciente foi decretada no expediente cautelar 5005271-95.2024.8.21.0035 no dia 10.07.2024 (21.3).



    Segundo a decisão, a paciente desempenha a função de operadora logística na ‘Tele do Taz’, esquema de tele-entregas de drogas liderado por RAFAEL DE FIGUEIREDO e CHAIANE DE CARVALHO, dois dos principais investigados na ‘operação Art Inc II’. 



    A conduta da investigada RITA JULIANA PEREIRA PINTO encontra-se pormenorizada no Relatório de Análise de Conduta nº 2.8 (3.8), anexo a representação. 



    Em excerto de conversa mantida entre RITA PINTO e CHAIANE DE CARVALHO, é possível constatar o momento em que RITA PINTO se oferece para integrar a tele-entrega de drogas de CHAIANE DE CARVALHO e RAFAEL DE FIGUEIREDO, pedindo para se responsabilizar em receber os pedidos. 



    Diálogos entre RITA PINTO e CHAIANE PRADO DE CARVALHO DE FIGUEIREDO, mantidos por intermédio do número .(51) 98237-3645: 



    ‘RITA PINTO fala com CHAIANE FIGUEIREDO a respeito da tele entrega de drogas. RITA PINTO solicita que CHAIANE FIGUEIREDO a ensine a ‘tocar a tele’, para que CHAIANE FIGUEIREDO possa descansar um pouco, tendo em vista que ela está estressada. RITA PINTO diz aprender rápido e cita também que JOÃO CARRINHO ‘tem a manha’ (domina o assunto) e que qualquer coisa, ele pode ajudá-la. RITA PINTO diz ainda que conforme for o andamento, que se CHAIANE FIGUEIREDO gostar do atendimento dela, ela faz as duas coisas: cuida da tele de drogas e continua cuidando da loja, dando prioridade às teles de drogas’. 



    Segundo a investigação, dois meses depois, RITA PINTO busca o celular utilizado para receber os pedidos de entrega de droga, e efetivamente começa a exercer a função de operadora logística do esquema, tirando dúvidas com CHAIANE DE FIGUEIREDO quando necessário. 



    Diálogos entre RITA PINTO e CHAIANE PRADO DE CARVALHO DE FIGUEIREDO, mantidos por intermédio do número .(51) 98237-(...): 



    ‘CHAIANE FIGUEIREDO questiona se RITA PINTO irá mesmo buscar o telefone da tele de drogas, do contrário ela o deixará sob a responsabilidade de ANDRÉ, um dos responsáveis pelas entregas da tele. Então RITA PINTO busca o telefone e fica responsável pela logística das entregas. Inicialmente, RITA PINTO envia fotos do telefone para se inteirar mais sobre o assunto e, principalmente, para saber para quais clientes está autorizada a venda das drogas’. 



    ‘Segue a imagem de um diálogo que RITA PINTO enviou a CHAIANE FIGUEIREDO. Na conversa, um cliente identificado no contato com ‘CL AMG VINICIUS’, questiona se pode indicar o contato da tele entrega de drogas para uma amiga, a qual é de confiança. CHAIANE FIGUEIREDO orienta RITA PINTO a responder que sim, se a pessoa realmente for de confiança. Abaixo, CHAIANE FIGUEIREDO explica a RITA PINTO como funciona o processo. Se a pessoa da indicação for de confiança de quem já é cliente da tele entrega de drogas, é para dizer o nome e salvá-lo como ‘CL AMIGA VINICIUS’ (cliente amiga de Vinicius, que foi quem a indicou)’. 



    Importante destacar que a paciente é companheira de JOÃO CARRINHO, também investigado e com prisão preventiva decretada no decorrer da presente investigação, responsável pela venda e entrega de drogas na tele-entrega pertencente a RAFAEL e CHAIANE, e ambos exerciam a atividade ilícita no interior da residência do casal, na presença dos filhos menores. 



    Em um dos trechos acessados e que integram o Relatório de Análise de Conduta da paciente, CHAIANE FIGUEIREDO questiona a RITA PINTO: ‘tu tá te achando aí?’, no sentido de saber se ela está entendendo o funcionamento da tele entrega de drogas. RITA PINTO responde estar adorando. Mais tarde, ainda no mesmo dia, CHAIANE FIGUEIREDO novamente chama RITA PINTO e questiona como está o andamento da tele. RITA PINTO envia uma foto dela mesma segurando o telefone da tele’. 



    Segundo a Autoridade Policial responsável pelas investigações ‘chegou-se ao nome de Rita Juliana Pereira Pinto após análise dos dados contidos no aparelho de telefone celular de propriedade de CHAIANE FIGUEIREDO Prado de Carvalho de Figueiredo. Rita foi funcionária da loja Hope Boutique, loja de CHAIANE FIGUEIREDO e as duas possuem uma relação de amizade. RITA PINTO foi identificada por meio de comprovantes de pagamentos via pix que constavam em sua titularidade. Após conquistar a confiança de CHAIANE FIGUEIREDO trabalhando em sua loja, RITA PINTO também trabalhou a frente da tele de drogas por uns dias. RITA PINTO ficou como responsável pelo telefone celular das tele entregas de drogas de CHAIANE FIGUEIREDO e de Rafael, ou seja, cuidava dos '’pedidos’ e os distribuía aos entregadores para que fossem enviados aos clientes. Por meio das conversas, também foi possível verificar que RITA PINTO é ex companheira de JOÃO CARRINHO Pedro Teixeira Carrinho da Silva, alcunha ‘Gordela’, com quem possui uma filha, indivíduo com antecedentes por tráfico de entorpecentes’. 



    Em 29.08.2024 foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva elaborado pela Defesa da paciente, oportunidade em que foi mantida a sua prisão preventiva em decisão colegiada (359.1) e determinada a expedição de oficio ao Conselho Tutelar de Esteio a fim de verificar e adotar eventuais providências necessárias à proteção dos seus filhos (391.1). 



    Em 03.09.2024 a Defesa da paciente impetrou o HC 5250080- 49.2024.8.21.7000, que teve a liminar indeferida no dia 04.09.2024 (5.1) e a ordem denegada (5.1) pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, reproduzindo os argumentos utilizados para a decretação da medida cautelar segregatória. 



    A denúncia imputa a paciente, a prática, em tese, do crime de organização criminosa armada, na modalidade de coordenadores das tele-entregas de drogas (1.5) 



    A denúncia foi recebida em 12.11.2024 (95.1 ). 



    Quase a totalidade dos 66 denunciados já restaram citados e apresentaram resposta à acusação. 



    No que se refere ao paciente, a mesma constituiu procuradora que, em que pese intimada em duas oportunidades, ainda não apresentou resposta à acusação. 



    Esclareço que se trata de representação da Autoridade Policial da 4ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico – 4ª DIN/DENARC pela decretação da prisão preventiva dos investigados pleiteada no bojo do Inquérito Policial n.0 253/2023/250144/A que apura o crime de organização criminosa voltada ao narcotráfico e lavagem de dinheiro. 



    (...) Realizadas outras diligências investigativas, diante dos elementos produzidos e que corroboraram as informações da denúncia, a Autoridade Policial representou perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sapucaia do Sul pela expedição de mandados de busca e apreensão, oportunidade em que restou apreendido em poder dos investigados RAFAEL DA ROSA DE FIGUEIREDO, JOHNN MANOEL PRADO DE CARVALHO e MAXIMILIANO DOS SANTOS PIRES, além de outros indícios (drogas e anotações), os seus telefones celulares. 



    A Autoridade Policial representou pela quebra do sigilo telefônico e telemáticos dos aparelhos telefônicos apreendidos, 
análise autorizada em decisões proferidas nos Processos nº 5012617-34.2023.8.21.0035 e 5012616-49.2023.8.21.0035 e que resultaram nos relatórios de investigação que supedanearam a presente investigação. 



    Conforme consta na representação, foram identificados mais de 80 indivíduos integrados para a prática de tráfico de drogas e crimes correlatos (homicídios e lavagem de dinheiro), que se encontram hierarquicamente ordenados, possuindo líderes do ‘tráfico estadual’ que, por sua vez, emitem ordens para ‘líderes regionais’ ( que também atuam como fornecedores autorizados de entorpecente naquele território e subordinados aos grandes líderes). Foram identificados, também, ‘traficantes de varejo’, responsáveis pela venda do entorpecente ao usuário de drogas, tanto através da gestão de pontos de tráfico como por meio de esquemas de tele-entrega de entorpecente. 



    O fornecimento das drogas para comercialização na região de Sapucaia do Sul era realizado mediante um acordo entre as lideranças de três facções criminosas (até então rivais): ‘Os Manos’, por intermédio do investigado MARIZAN DE FREITAS; ‘V7’', através de JACKSON PEIXOTO RODRIGUES; e ‘Abertos’, por meio de JEFERSON ALAN DOS SANTOS CAETANO. 



    Segundo a investigação, que minuciosamente individualizou e identificou a função de cada agente, foram angariados fortes elementos que demonstram a existência da organização criminosa e, por consequência, de condutas criminosas conexas” (fls. 3-7, e-doc. 12). 



    15. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que a prisão preventiva “representada [e decretada em 10.7.2024] mostr[ou]-se imprescindível para a garantia da manutenção da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal”. 



    Destacou-se que o “robusto conjunto probatório que acompanha a investigação indica a existência de organização criminosa responsável pela prática de condutas que  atingem um sem número de vítimas, desafiam as leis e impedem a rotina das comunidades onde as organizações criminosas se fixam. No caso em tela, há fortes indícios do envolvimento de mais de uma organização criminosa que contam com a participação de funcionários públicos da força de segurança e advogados, circunstância que indica que o negócio ilícito praticados pelos investigados encontra-se estruturado.



    Em 29.8.2024, o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente foi indeferido, com estes fundamentos: 



    “a.8) RITA JULIANA PEREIRA PINTO é mãe de uma criança de 5 anos (150.2), primária e seu companheiro JOÃO PEDRO TEIXEIRA DA SILVA também encontra-se preso preventivamente em razão da mesma investigação. Circunstanciou o pedido no fato de não ter resistido à prisão, não ter sido intimada a prestar esclarecimentos, possuir residência fixa e o crime investigado não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, referindo que  a prisão cautelar não pode perdurar por prazo indeterminado.



    Segundo o Relatório de Análise Criminal nº 2.8 (3.8), as informações acessadas no celular apreendido em poder de CHAIANE FIGUEIREDO identificou um terminal cadastrado na agenda como ‘RITTA’ que, de acordo com a investigação, trata-se da investigada, funcionária da loja ‘Hope Boutique’ de propriedade de CHAIANE.



    Conforme os diálogos, observa-se que RITA alerta CHAIANE para a aproximação de viaturas da polícia próximo a sua residência, demonstrando preocupação com a possibilidade de prisão do seu companheiro JOÃO CARRINHO em razão do envolvimento com o tráfico. Em outro trecho, RITA se coloca à disposição de CHAIANE para ’tocar a tele’ (tele-entrega de drogas) demonstrando interesse em exercer a administração dos pedidos realizados por meio do aplicativo WhatsApp.  



    Os diálogos travados indicam, ainda, que RITA transportava drogas em companhia do seu companheiro JOÃO, pois confessou que ficou com receio de ser presa em flagrantes durante o deslocamento, circunstância que evidencia sua efetiva participação no tráfico investigado. Os diálogos, indicam, ainda, que a investigada passou a integrar o núcleo gerenciado por CHAIANE e RAFAEL quando passa a deter a posse do telefone para o qual são direcionados os pedidos 
de ‘tele-entrega’, recebendo orientações de CHAIANE sobre o funcionamento do tráfico gerenciado pelo casal.



    Portanto, a investigada, além de eventualmente transportar drogas acompanhada do seu companheiro, gerenciava os pedidos da tele-entrega,  orientando os entregadores, condutas perpetradas na sua residência e na presença da sua filha menor de idade, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar requerida pela Defesa” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de origem). 



    16. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausentes teratologia ou ilegalidade comprovada na negativa de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de doze anos de idade.



    Tem-se que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    A custódia preventiva foi decretada com base no risco à aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.790-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Processual Penal. Tráfico de Drogas. 3. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Resguardo da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 248.133-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    É de se ter cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, pois eventual concessão demanda atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    17. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento: